Tribunal: TJDFT
Processo: 0702079-15.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Estelionato. Tipicidade. Dolo. Crime único. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu por crimes de estelionato em continuidade delitiva.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se o réu agiu com ardil ou fraude para obter vantagem ilícita em prejuízo da vítima.
III. Razões de decidir
3. O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio.
4. Aquele que, após estabelecer vínculo de confiança com a vítima, faz com que ela lhe entregue aparelho celular, mediante falso motivo, e não o devolve, obtendo vantagem ilícita, comete o crime de estelionato (art. 171 do CP).
5. Há crime único de estelionato – e não diversos crimes, em continuidade delitiva - se a vítima, já ciente do ardil empregado pelo réu para que ela lhe entregasse seu aparelho celular, repassa valores a ele apenas para tentar reaver o aparelho.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 71 e 171.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 754396, Rel.: Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 23/01/2014.